Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733529-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR RECORRIDO: RIOS OLIVEIRA CONSERVACAO DE EDIFICIOS EIRELI - EPP, ANA PAULA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. I – A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida para excluir o valor relativo às astreintes, porque as agravadas-devedoras não foram intimadas pessoalmente para o cumprimento da obrigação de devolução do imóvel. II – Consoante julgamento repetitivo da Corte Especial do eg. STJ no REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, DJe 21/10/2011, o acolhimento da impugnação, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado. III – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 1o e 10, do Código de Processo Civil, sustentando que reconhecido a inexigibilidade das astreintes no feito de conhecimento, o valor correlato deve ser afastado do cálculo dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, à luz do princípio da causalidade. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 10, do CPC, seja quanto ao dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012